Tribunal: STF
Processo: Rcl 56334
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Pedro Areas Villaça para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional de Polícia Federal no Tocantins.



    A defesa técnica narra, em síntese, o que segue:



    “No mês de abril de 2021, a Superintendência Regional da Polícia Federal no Tocantins instaurou o Inquérito Policial nº 2021.0008450-SR/PF/TO (doc. 04), a fim de apurar a suposta existência de irregularidades na contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva em hospitais e anexos de atendimento ao público da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, vencida pela Construtora Porto S.A., de cujo quadro acionário o Reclamante já fez parte. 



    De acordo com a Nota Técnica nº 2654/2020/NAE-TO/TOCANTINS, emitida pela Controladoria Geral da União, a análise dos documentos relativos ao processo de contratação supracitado sugere ‘a existência de fraude à licitação Concorrência Pública nº 001/2019, cláusulas restritivas que prejudiquem o caráter competitivo do procedimento, conluio entre os licitantes e outros elementos que possam ter direcionado o objeto contratual e/ou favorecimento à Construtora Porto S.A.; sobrepreço nos itens licitados, ocorrência de superfaturamento do objeto contratual, jogo de planilhas e prejuízo ao erário’. 



    No decorrer das investigações, a d. autoridade policial representou pela decretação da medida cautelar de busca e apreensão em desfavor dos investigados (doc. 05), dentre os quais o ora Reclamante, o que foi deferido pelo d. Juízo criminal (doc. 06). 



    Em 13 de setembro do corrente ano foi deflagrada a fase ostensiva da ‘Operação Babilônia’, que culminou na apreensão de aparelhos de telefone celular, equipamentos de informática e vasto acervo documental impresso e eletrônico, dentre outros bens materiais. 



    A fim de subsidiar o exercício do direito de ampla defesa que assiste ao Reclamante, sobretudo porque a autoridade policial registrou o interesse de interrogá-lo com brevidade, a defesa técnica apresentou ao Delegado responsável requerimento de vista e cópia da documentação apreendida nos domicílios de Pedro Areas Villaça, ora Reclamante, na sede da Construtora Porto, na Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins e no Hospital Geral de Palmas. 



    Sucede, todavia, que a autoridade reclamada indeferiu o pleito de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito, sob o fundamento de que o pedido versa sobre diligências que se encontram em andamento, uma vez que ‘os materiais apreendidos encontram-se sob custódia para serem devidamente analisados com a consequente elaboração de relatório investigativo’ (grifou-se). 



    Com o devido respeito e acatamento, a motivação apresentada pelo d. Delegado de Polícia Federal caracteriza flagrante violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF, pois ‘diligência em andamento’ não se equipara com ‘análise em andamento’ de diligência já finalizada, como é a hipótese dos autos. 



    Diante do ocorrido, socorre-se o Reclamante à Corte Suprema a fim de fazer prevalecer o verbete da Súmula Vinculante nº 14 – data venia, completamente ignorado pela autoridade reclamada – de modo a assegurar ao investigado o direito de obtenção de amplo e irrestrito acesso a todos os elementos de prova já documentados no Inquérito Policial nº 2021.0008450-SR/PF/TO.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “(i) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar que a autoridade Reclamada forneça acesso à integralidade do acervo documental apreendido por ocasião do cumprimento dos mandados judiciais de busca expedidos e devidamente cumpridos nos endereços de PEDRO AREAS VILLAÇA, CONSTRUTORA PORTO S.A., SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE TOCANTINS e HOSPITAL GERAL DE PALMAS; 



    (ii) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações que entender pertinentes e a intimação do Ministério Público Federal; 



    (iii) No mérito, requer o provimento da presente Reclamação, nos exatos termos requeridos na liminar vindicada, cassando-se o ato proferido pela autoridade Reclamada, para que seja fornecido o acesso aos documentos apreendidos por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão em desfavor do ora Reclamante, PEDRO AREAS VIALLAÇA, da CONSTRUTORA PORTO S.A, da SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE TOCANTINS e do HOSPITAL GERAL DE PALMAS.” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada, relevante para a resolução da vexata quaestio:



    “1. Trata-se de pedido de ‘vista e de cópia integral de todos o acervo documental apreendido por ocasião do cumprimento dos mandados judiciais expedidos desfavor de PEDRO AREAS VIALLAÇA. CONSTRUTORA PORTO S.A., SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE TOCANTINS e HOSPITAL GERAL DE PALMAS, sob pena de nulidade por cerceamento dos postulados constitucionais da ampla defesa e da paridade de armas.’



    2. O d. Patrono fundamenta o pedido no art. 5º, inciso LIV e LV, da Carta da República de 1988, no art. 7º, inciso XIV e XV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), na Súmula Vinculante nº 14 e nos precedentes Rcl 46273/DF e HC 90.099/RS. 



    3. A ampla defesa e o contraditório são princípios basilares do Estado Democrático de Direito e encontram-se explicitamente previsto no rol de direitos fundamentais da Carta Republicana. Densificando seus postulados, a legislação, em especial o art. 7º, inciso XIV e XV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), bem como as orientações jurisprudenciais citadas no requerimento em referência, prevê o acesso dos Advogados aos elementos produzidos e já documentados nos autos, promovendo transparência e viabilizando o conhecimento das partes envolvidas, proporcionando que a Advocacia realize sua função indispensável à administração da Justiça. 



    4. Ocorre que, no presente caso, o pedido versa sobre diligências que se encontram em andamento, cujo acesso integral para a análise dos Agentes da Autoridade Policial sequer ocorreu. Ressalte-se que os dispositivos normativos e os precedentes citados, bem como a Súmula Vinculante nº 14, se referem a elementos de prova já produzidos, finalizados e documentados nos autos. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. (ipsis litteris) (grifei) 



    5. Esclarece-se que, no caso dos autos, as diligências já efetuadas e documentadas são somente aquelas referentes ao cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão, que estão disponíveis para a Defesa, inclusive por meio do sistema PJe. Registra-se, que a Defesa já teve acesso à documentação produzida por meio desta diligência, tanto que cita em sua peça os Termos de Apreensão. 



    6. No presente momento, os materiais apreendidos encontram-se sob custódia para serem devidamente analisados com a consequente elaboração de relatório investigativo, ou seja, trata-se claramente de diligência em andamento. No ponto, cabe asseverar que, nos moldes da formulação, pode-se dizer que o pedido versa sobre elementos ainda inexistente, ainda não produzidos, já que as análise ainda não foram documentadas. O deferimento do pedido, para além de não atender aos propósitos da Defesa, significaria evidente prejuízo ao resultados das diligências, haja vista causar infundado embaraço ao planejamento de análise, trazendo risco à efetividade da medida judicial cautelar deferida. Quanto à questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que é lícito e constitucional a limitação de acesso às diligências em andamento: 



    [...]



    7. Ainda, é imperioso destacar que a Polícia Federal, como órgão de Estado, possui compromisso com a busca pela verdade real, mantendo-se equidistante dos pólos de eventual ação penal. Nesse sentido, os trabalhos de Polícia Judiciária se prestam tanto à Defesa, quanto à Acusação, como bem ressaltado na doutrina citada no Requerimento. Desse modo, todo o trabalho investigativo é documentado e o acesso é promovido de maneira indistinta a ambos os pólos, não havendo que se cogitar de eventual disparidade de armas. 



    8. Ante o exposto, por ora, indefiro o pedido formulado no Requerimento registrado sob o documento SEI nº 25175631 e solicito que se promova a ciência do d. Causídico, certificando nos autos deste processo administrativo e no Inquérito Policial nº 2021.0008450-SR/PF/TO.” (documento eletrônico 9).



    Conforme se verifica, não há nenhum desrespeito à Súmula Vinculante 14. 



    Nos termos das informações prestadas pela autoridade reclamada, o pedido versa sobre diligências em andamento, cujo acesso integral nem mesmo os agentes policiais responsáveis pela análise do material apreendido tiveram, de modo que a negativa de acesso, no momento, se harmonizaria com a redação do referido enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Nessa linha, menciono precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 



    3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.661 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.778 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; grifado).



    Com efeito, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório na medida em que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso configure, a meu ver, afronta à Súmula Vinculante 14. 



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator